Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-41.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008806-41.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX MARIANO DA SILVA - CPF: 022.380.641-25 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ACESSO DIRETO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento da determinação judicial para juntada de documentos que comprovassem tentativa de solução administrativa e negativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial inviabiliza o interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) se o documento extraído do sistema “Registrato” do Banco Central do Brasil é suficiente para demonstrar a efetiva negativação do nome do autor, legitimando o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre da necessidade de intervenção jurisdicional para a proteção de direito supostamente violado, não se confundindo com a obrigatoriedade de prévio esgotamento de vias administrativas, salvo expressa previsão legal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A jurisprudência dominante afasta a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como pressuposto para o ajuizamento da demanda, por representar restrição indevida ao direito de ação, assegurado constitucionalmente.

5. O documento emitido pelo sistema oficial “Registrato”, do Banco Central, revela a inscrição do nome do autor na condição de inadimplente e comprova de forma idônea a existência de registro de débito, conferindo verossimilhança à pretensão deduzida na inicial.

6. A extinção do processo, na hipótese, representa afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à efetividade do processo como instrumento de realização do direito material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não constitui, por si só, causa legítima para extinção do processo sem resolução de mérito, salvo quando expressamente prevista em lei. 2. Documento oficial emitido por sistema governamental (Registrato) é meio idôneo para comprovação de registro de inadimplemento e demonstração do interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 320, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. no 1008871-82.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2022; TJMT, Ap. Cív. no 1002095-48.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
apelação cível i
nterposta por
ALEX MARIANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais n. 1008806-41.2025.8.11.0004
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação do interesse de agir.

Inconformado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação (Id. 325725374), sustentando que a exigência de esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade da ação viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige a prévia tentativa de resolução administrativa, salvo disposição legal expressa, inexistente no caso concreto.

O apelante defende que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é presumido – in re ipsa, não sendo exigível, portanto, a juntada de documento de negativa formal de crédito. Argumenta que a exigência de tal prova desconsidera a jurisprudência pacificada do STJ e impõe ônus desproporcional ao consumidor, sobretudo em razão das dificuldades de acesso às informações internas das instituições financeiras, afrontando, inclusive, o princípio da facilitação da defesa do consumidor, insculpido no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda que a petição inicial atendeu aos requisitos formais dos artigos 319 e 320 do CPC, e que a eventual ausência de documentos poderia justificar a intimação para complementação, jamais o indeferimento da inicial.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para que seja reconhecido o interesse de agir, afastando-se as exigências impostas na decisão extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda, bem como a manutenção da gratuidade de justiça deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação cível i
nterposta por
ALEX MARIANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais n. 1008806-41.2025.8.11.0004
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação do interesse de agir.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c multa astreinte c/c danos morais visando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Diante da petição inicial, o juízo singular determinou a emenda para que fossem apresentados: (i) prova de tentativa de solução extrajudicial do litígio; (ii) documento comprobatório de negativa formal de crédito por instituição financeira ou outro meio equivalente; e (iii) esclarecimentos sobre eventual litispendência ou conexão com outro feito envolvendo o mesmo autor e instituição diversa. No entanto, conforme se depreende da sentença (Id. 325725373), o autor limitou-se a manifestar ciência da decisão, sem juntar os documentos requeridos ou justificar sua ausência.

O prazo transcorreu
in albis
, razão pela qual o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, nos termos da legislação processual aplicável, vejamos:

“[...] É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora não cumpriu adequadamente o comando judicial contido na decisão de Id. 204600760. O autor deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da negativa de crédito alegadamente sofrida em razão do registro no SCR, elemento essencial para a caracterização do dano que fundamenta sua pretensão indenizatória. Também não apresentou qualquer comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito.

7. Conforme recente orientação do Tema 91, IRDR - Cv No 1.0000.22.157099-7/002, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [..] “O modelo de justiça multiportas põe ao lado da jurisdição estatal um cabedal de alternativas, na linha da proposta da solução adequada dos conflitos. O atual desenho do modelo no Código de Processo Civil não se aproxima da cláusula escalonada. É dizer: a autocomposição não é pressuposto da demanda, mas uma de suas etapas. A resposta do ordenamento para a compatibilização entre a inafastabilidade da jurisdição e o crescente prestígio dos meios autocompositivos é a mescla e não o escalonamento.”

8. Nesse julgamento, também foi definido que “Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo.”.

9. É certo, que o “interesse de agir” ou “interesse processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em interesse-utilidade e interesse-necessidade”. Para FREDIE DIDIER JR[1], existe utilidade na jurisdição “toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Já o interesse-necessidade parte do pressuposto de que “a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

10. A observância do interesse-necessidade torna-se ainda mais imprescindível nos dias atuais, tendo em vista a notória superlotação do Judiciário de autos de processos abarrotando os escaninhos de secretarias e gabinetes, sem, contudo, demonstração da necessidade de sua efetiva intervenção. Esse cenário fático foi muito bem retratado pelo Min. LUIS ROBERTO BARROSO, que assim pontuou no julgamento do RE 631.240/MG (Assunto: prévio pedido administrativo para demandas previdenciárias):

“Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas.” (grifo nosso)

11. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que pode se consubstanciar, p. ex., pela simples demonstração de tentativas administrativas infrutíferas de solução da pendência junto ao requerido, como número de protocolo de ligação ou e-mail sem resultados.

12. Não se pode perder de vista, ainda, que o ordenamento jurídico posto, seja via Código de Processo Civil (arts. 3o, §§2o e 3o, 167, 174 e 359), seja via Lei específica (Lei 6.015/73 e Provimento no.31/2018, CNGCE/MT), impõe ao Estado e aos juízes o incentivo à solução consensual e extrajudicial de conflitos, surgindo então o controle do interesse de agir como importante mecanismo à consecução de tal mister.

13. Em outras palavras, a exigência de que a parte traga nos autos elementos mínimos de que tentou resolver o conflito sem o aparato judicial também constitui incentivo à solução consensual. No caso concreto, verifica-se que a parte autora não juntou nos autos elementos mínimos para demonstrar a tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial, ou seja, para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

14. Desse modo, percebe-se que a parte autora não cumpriu o disposto no artigo 320, do CPC, tendo em vista que não comprovou o interesse de agir, por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

DISPOSITIVO:

15. Frente ao exposto, não tendo a parte autora cumprido o comando judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia posta em juízo gravita em torno da pretensão deduzida pela parte autora no sentido de obter a exclusão da inscrição negativa existente em seu nome, mantida em banco de dados sob administração da parte ré, ao argumento de ausência de notificação prévia quanto ao apontamento restritivo.

Como é cediço, o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

A respeito do interesse de agir, esclarece Humberto Theodoro Júnior:

II - A segunda condição da ação é o interesse de agir, que também não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais". (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento - Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 76).

Todavia, o interesse de agir não pode ser confundido com a obrigatoriedade de prévio esgotamento de via administrativa. A exigência de tentativa de solução extrajudicial não constitui, em regra, pressuposto para o exercício do direito de ação, ressalvadas as hipóteses em que a lei expressamente assim o determina — o que não ocorre no presente caso.

O acesso direto ao Judiciário constitui garantia assegurada, sendo vedada a criação de obstáculos não expressamente previstos em lei.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional,tendo a parte interessadaa prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento. (N.U 1008871-82.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃOMORAL E MATERIAL – EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ESGOTAMENTODAS VIAS ADMINISTRATIVAS– DESNECESSIDADE– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da Republica, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020954820248110006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS,Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Desse modo, a determinação judicial de que o autor comprove tentativa administrativa de resolução prévia configura indevida restrição ao direito de ação, na medida em que cria requisito não previsto em lei e incompatível com o texto constitucional.

No caso concreto, o apelante apresentou documento oficial extraído da plataforma “Registrato”, mantida pelo Banco Central do Brasil, acessado mediante autenticação via sistema gov.br, no qual consta o registro da dívida em nome do apelante, classificada como “prejuízo/vencido” e com expressa vinculação à instituição financeira agravada. Vejamos:

A apresentação do referido documento, extraído diretamente de sistema oficial e autenticável por código público, a meu ver, supre plenamente a necessidade de demonstração da existência de apontamento de inadimplência, sobretudo quando a parte autora questiona a legalidade da manutenção do referido registro.

Nesse aspecto, o documento de ID 325725048, constante dos autos de origem, revela-se idôneo para corroborar as alegações formuladas na exordial quanto à efetiva negativação do nome da apelante, afastando, por conseguinte, a necessidade de produção de outro meio probatório para essa finalidade específica.

Portanto, não há fundamento jurídico para a extinção do processo, razão pela qual a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Por derradeiro, impende destacar que o modelo de justiça multiportas, consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio, tem por escopo fomentar a utilização de meios autocompositivos de solução de controvérsias, sem, contudo, impor sua adoção como condição obrigatória ao acesso à tutela jurisdicional. A autocomposição, nesse contexto, não se configura como cláusula escalonada, mas sim como etapa facultativa e instrumental no curso do processo judicial.

Assim, a interpretação conferida pelo juízo de origem dissocia-se da orientação prevalente na doutrina e na jurisprudência, a qual reconhece, de forma harmônica, a compatibilidade entre o incentivo à solução consensual de litígios e a inafastabilidade da jurisdição. Todavia, tal estímulo não pode ser transmutado em verdadeiro requisito de admissibilidade da demanda, sob pena de vulnerar o direito fundamental de acesso à justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, afastando-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por reconhecido o interesse processual do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025